Tribunal: TJDFT
Processo: 0748648-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748648-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do ELMO INCORPORACOES LTDA., ora agravado/executado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença formulado por FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS contra ELMO INCORPORACOES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Intimados a pagar voluntariamente o débito, os executados deixaram transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID 173240300. Em tentativa de constrição financeira pelo SISBAJUD, esta foi parcialmente frutífera, tornando os ativos financeiros indisponíveis no total de R$ 14.407,16. Os executados em petição de ID 176451062 alegaram nulidade processual no presente feito, ao argumento de que não houve publicação exclusivamente em nome do advogado Bruno Batista Rosa, OAB/GO 22.122. Conforme certidão de ID 177338380, a publicação da decisão de ID 169704242 foi realizada em nome dos advogados indicados pela exequente em ID 168208849, e não consta o nome do Dr. Bruno Batista Rosa, OAB/GO 22.122. Verifica-se pelo ID 177338382 que de fato a referida decisão não foi publicada em nome do advogado Bruno Batista Rosa. É a síntese necessária. Decido. Pois bem. Razão assiste aos executados, que pleitearam por diversas ocasiões nos autos da ação principal (0705420-09.2019.8.07.0001) que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Batista Rosa, OAB/GO 22.122. Assim, deveria a parte exequente ter observado qual o advogado cadastrado naqueles autos no momento da distribuição do presente cumprimento provisório de sentença. Dessa forma: a) reconheço a nulidade da intimação para pagamento voluntário; b) concedo novo prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito pelos executados, nos termos da decisão de ID 169704242; c) antes de determinar o desbloqueio do valor encontrado via SISBAJUD, concedo à executada o prazo de 15 dias para dizer se pretende utilizar o valor já bloqueado para fins de pagamento voluntário, ainda que venha a alegar excesso de execução, solicitando o desbloqueio apenas o excedente. Intimem-se.” Em suas razões recursais, informa o agravante/exequente que, na origem trata-se de cumprimento de sentença no qual foi reconhecida a nulidade da intimação feita aos advogados constituídos pela executada, na forma da decisão retro. Alega que a executada possui diversos advogados cadastrados nos autos, desde a fase de conhecimento, e que as intimações foram disponibilizadas em nome de diversos causídicos cadastrados nos autos. Aduz que “nos termos do artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos processuais será caracterizada quando constar nos autos pedido expresso para que as intimações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados indicados.” Assim, interpõe o presente recurso, pugnando pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela a fim cassar a decisão recorrida e determinar a continuidade do processo executivo. Preparo recolhido (ID. 53415488). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. A decisão recorrida entendeu pela nulidade da intimação expedida em nome de diversos advogados cadastrados nos autos de origem, com exceção do advogado, Dr. Bruno Batista Rosa, OAB/GO 22.122. A respeito da intimação em nome do advogado da parte, estatui o art. 272, § 5o do Código de Processo Civil que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.” Na hipótese, compulsando os autos da ação de conhecimento no 0705420-09.2019.8.07.0001, verifico que na última manifestação processual (ID. 103106986) houve pedido expresso para que “as intimações e comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA ROSA (OAB/GO 22.122), devendo inclusive constar seu nome na capa dos autos e no sistema eletrônico, sob pena de nulidade dos atos.” Diante disso, iniciada a fase de cumprimento de sentença, em tese, as intimações deveriam ser direcionadas àquele causídico, exegese do mencionado ar. 272, §5o do Diploma Processual Civil, sob pena de nulidade. Ressalto, por oportuno, que a existência de cadastramento de outros advogados nos autos, os quais receberam as intimações, não afasta a nulidade expressamente prevista em lei, uma vez que, não observado o requerimento expresso para intimação exclusivamente em nome de determinado advogado, tem-se o evidente prejuízo ao direito de defesa. Portanto, em análise sumária própria desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito perseguido pela agravante, o que impede o deferimento da medida tutelar vindicada. Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ARTIGO 272, §5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. EXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADIMISSIBILIDADE. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICÁVEL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de outros advogados, nos quais constam apenas em substabelecimentos, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1739461, 07235848320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO EXPRESSO. NÃO ATENDIMENTO. NULIDADE. 1. Nos termos do § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou se assim requerido, da sociedade de advogados. 2. Acrescenta-se que o parágrafo quinto do mencionado dispositivo prescreve, ainda, que "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1400199, 07268574120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PUBLICAÇÃO DE ATO. ADVOGADO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OBSERVADO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A existência de requerimento expresso de publicação em nome de determinado patrono, com a presença de cláusula de exclusividade, como na espécie, enseja a nulidade do ato de intimação que se dá em nome de outro advogado (art. 272, § 5o, CPC). 2. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1626904, 07049860320228070005, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Posto isso, INDEFIRO à concessão da tutela antecipada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 10:28:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora